Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. MANIFESTAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).
2. Após a realização do depósito parcial do débito, com a clara intenção de quitação, uma vez que o valor estava imediatamente disponível ao credor, o devedor fica responsável apenas pelo pagamento da mora incidente sobre o valor ainda não adimplido.
3. No caso em análise, restou evidenciada a intenção de pagamento da dívida por meio dos depósitos realizados pelo devedor, ficando responsável, assim, apenas pelo pagamento da mora incidente sobre o valor remanescente.
4. A planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial está correta, visto que o valor do débito remanescente foi devidamente atualizado.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.